Tribunal: STF
Processo: Rcl 47452
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Azenaldo Fernandes de Souza, na qual sustenta a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO. 
    A defesa técnica alega que
    “[...] o Reclamante teve sua constrição preventiva decretada no dia 13.05.2021, em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas impostas em seu desfavor, por supostas ameaças. 
    Na ocasião, [nem] o Ministério Público nem a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva. Sendo que o MM. Juiz decretou de ofício constrição preventiva (decisão anexo). No entanto, de forma reiterada, o Juízo Reclamado se nega a realizar a audiência de custódia, despeitando a autoridade da decisão desta Suprema Corte nos autos da ADPF nº. 347, bem como previsto nos atos normativos e orientações do CNJ (artigo 13, da Resolução CNJ sob nº. 213/2015), que prevê a obrigatoriedade da sua realização, mesmo durante a pandemia do Covid-19. 
    […] não é a primeira vez que esse nobre causídico vem a essa Suprema Corte contra o mesmo Juízo Reclamado para garantir a autoridade da decisão dessa Corte nos autos da ADPF nº. 347 (Reclamação n. 46641/RO), assim, requer seja tomadas medidas cabíveis para impedir novo descumprimento pelo Juízo Reclamado. 
    […] não obstante as questões de caráter meritório, verifica-se que não há necessidade da manutenção da constrição preventiva do Reclamante. Pois é primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa (localizado na Linha 201, Gleba 27, Lote 33D, Bairro: zona rural da cidade de Ouro Preto do Oeste (sítio da família) que impede qualquer risco a vítima que mora na cidade) e trabalho lícito. Não houve razão para decretar a medida excepcional extremada, não se podendo inferir proposições abstratas sem atentar a uma presunção de culpa, sendo que presunção não leva a convicção e certeza da responsabilidade criminal. 
    Importante ressaltar que o Reclamante preenche todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva inseridos na legislação em espécie, portanto, em liberdade não atentará contra a ordem pública, não prejudicará a instrução criminal, consequentemente, não [se] furtará à aplicação da lei penal, comprometendo-se a comparecer em juízo para todos os atos do presente feito, não se apresentado as hipóteses que autorizam a decretação/manutenção da constrição preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    […]” (pág. 6 da petição inicial). 
    Assim, argumenta que 
    “[o] juízo responsável pela realização da audiência de custódia fundamentou nos autos n. 7001485-80.2021.8.22.0004 acerca da impossibilidade de realização, com a seguinte decisão: 
    ‘Nos termos do art. 7º, do Ato Conjunto n.º 006/2020 - PR-CGJ, as audiências de custódia estão suspensas, em caráter excepcional, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19’ (Grifamos). 
    Tal justificativa não deve ser aceita, [pois] a norma supralegal assegura o direito do conduzido, que não pode, em nenhuma hipótese, ser mitigado por omissão direta do Estado. 
    Analisando a fundamentação apontada pelo juízo, percebemos que não houve menção à PORTARIA CITADA PORTARIA CONJUNTA Nº 0007/2021 – PR-CGJ que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento. A referida portaria dispõe: 
    - As audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificado junto aos órgãos de segurança pública a possibilidade de serem realizadas presencialmente, observado o regramento previsto na Recomendação nº 62 do CNJ. (Art. 15, § 8º). Grifamos).
    Excelência, em se tratando da audiência mais importante do nosso ordenamento jurídico, que visa sanar ilegalidades e dar manutenção e guarida liberdade ou proteção da sociedade em geral, por qual razão, motivo ou circunstância o Tribunal de Justiça […] usa do subterfúgio argumentativo de impossibilidade de implementação para as audiências de custódia? 
    Vale ressaltar que as audiências dos processos criminais retornaram na comarca respeitando as medidas de distanciamento. 
    […]” (pág. 7 da petição inicial). 
    Ao final, requer “[...] em decisão definitiva (mérito), a procedência total dos pedidos exarados em sede de tutela de urgência, constante no pleito ‘A’ deste título, para determinar definitivo o RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Reclamante, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão […]” (pág. 24 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Transcrevo, por oportuno, trechos do ato reclamado no que pertine à não realização da audiência de custódia do reclamante:
    “[...] 
    Nos termos do artigo 7°, do Ato Conjunto n°. 006/2020-PR-CGJ, as audiências de custódia estão suspensas, em caráter excepcional, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. 
    Encaminhem-se as informações constantes do feito à autoridade policial para a investigação de eventuais crimes cometidos pelo réu, haja vista que a prisão preventiva deste não poderá ter caráter ad aeternum.
    […]” (documento eletrônico 10). 
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Recentemente, ao julgar o HC 186.421/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, sendo redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do STF fixou o entendimento de que a pandemia da Covid-19 não afasta a imprescindibilidade audiência de custódia que, inclusive, pode ser realizada por meio de videoconferência. Eis a ementa do referido julgado: 
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal.
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.
    5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.
    6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.
    7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado.
    8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais . Doutrina. Precedentes.
    9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício”.
    No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que o reclamante foi preso preventivamente num contexto de ação penal processada para apurar suposta prática de crime com violência contra a mulher. 
    A autoridade reclamada concedeu medidas protetivas em favor da vítima para obrigar o reclamante a não se aproximar dela ou fazer contato por qualquer meio (pág. 2 do doc. eletrônico 9).
    Todavia, após a vítima informar que o reclamante descumpriu tais cautelares protetivas, perseguindo-a e tentando reatar o relacionamento, o Juízo reclamado houve por bem decretar a prisão preventiva (págs. 2-3 do doc. eletrônico 9).
    Diante dessas especiais circunstâncias, entendo não ser o caso de soltura imediata do reclamante, em razão da não realização da audiência de custódia, uma vez que Azenaldo Fernandes de Souza, estava respondendo ao processo em liberdade e apenas perdeu esse benefício em razão de ter descumprido as medidas protetivas que haviam sido determinadas em favor da vítima.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tão somente para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO que realize a audiência de custódia, em até 24 horas a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator